Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-75.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. COBRANÇA DE COTA NÃO CONTRATADA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CUMPRIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA (ART. 373, II, CPC). PAGAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATO REGULAR. FALTA DE DILIGÊNCIA DO AUTOR AO QUITAR PARCELA RELATIVA A QUOTA DE CONSÓRCIO NÃO CONTRATADA DEIXANDO DE EFETUAR O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO RELATIVA À QUOTA QUE ADQUIRIRA. INFORMAÇÃO CLARA E OBJETIVAMENTE INDICADA NO BOLETO DE PAGAMENTO. DESATENÇÃO INESCUSÁVEL. OMISSÃO DE CAUTELA QUE CONTRIBUIU SUBSTANCIALMENTE PARA A SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA VERIFICADA QUANTO À PARCELA DEVIDA. INSCRIÇÃO REGULAR DO DEVEDOR INADIMPLENTE EM CADASTRO DE MAUS PAGADORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA CORREÇÃO DOS REGISTROS CONTÁBEIS MANTIDOS PELA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO PARA QUE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO AUTOR ESTEJAM VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE ÀS COTAS POR ELE ADQUIRIDAS. NECESSÁRIA DESVINCULAÇÃO DE VALORESPAGAS E ERRONEAMENTE PAGAS PELO CONSORCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contratação de cota de consórcio, exclusão de negativação e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar (i) se houve contratação válida da cota de consórcio n. 0215; (ii) se é devida a restituição dos valores pagos; (iii) se regular a negativação decorrente do inadimplemento da cota de n. 0348; e (iv) se a negativação causou danos morais ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica quanto à alegação de inexistência de contratação da cota n. 0215 atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 341 do CPC.
4. Incumbe ao réu o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC, notadamente quando os elementos apresentados aos autos corroboram a alegação inicial de existência de fato constitutivo do direito do autor. 4.1 Déficit probatório caracterizado pela ausência de elementos de convicção que possam infirmar as alegações de fato aduzidas na peça vestibular. Encargo probatório não atendido pela defesa.
5. Não comprovada a contratação da cota n. 0215, impõe-se o reconhecimento da inexistência de vínculo negocial entre as partes a autorizar qualquer cobrança de valores a ela relativos. Quanto aos pagamentos erroneamente feitos pelo consorciado por quota que não adquirira, devem a ele ser restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa da administradora de consórcio apelada, nos termos do art. 884 do CC.
6. A injustificável falta de cautela do autor ao efetuar o pagamento de parcela relativa a quota por ele não contratada deixando de quitar a prestação pela quota que adquirira, o que era facilmente perceptível pelas informações constantes no boleto de pagamento, o torna substancialmente responsável pelo inadimplemento em que incorreu. Falta de pagamento que enseja regular inscrição de seus dados em cadastro de devedores inadimplentes e desautoriza a postulada indenização por danos morais, especialmente porque, apesar do erro manifesto, não solicitou à administradora de consórcios a necessária correção do boleto para que os pagamentos por ele efetuados fossem devidamente vinculados à quitação das cotas que adquirira.
7. Inexistente irregularidade na negativação, não se configura dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 336; art. 341; art. 373, inc. II; art. 1.010, incs. II a IV. CC, art. 884. CDC, art. 2o, caput; art. 3o, caput; art. 14, caput e § 1o. CF/1988, art. 5o, inc. X.